Tribunal: STF
Processo: CJ 6402
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-22
Data de publicação: 1983-06-22

Ementa:
Conflito de jurisdição.
-Inexistência do alegado conflito, uma vez que as decisões do
Tribunal Federal de Recursos - que reconheceu que o critério de
Julgamento das ações tidas como conexas deverá ser estabelecido pela
Justiça Estadual que é a competente - e do 1º Tribunal de Alçada do
Estado do Rio de Janeiro, que se cingiu a examinar esse critério de Julgamento.
Conflito de jurisdição não conhecido.